Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-97.2016.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da primeira alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da primeira alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1002038-97.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante CRISTIANO COELHO CAMARGO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E
ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação / Remessa Necessária no 1002038-97.2016.8.26.0101
2
Voto no 25.094
Recurso no 1002038-97.2016.8.26.0101 (Caçapava)
Recorrente: Juízo da 1a Vara Cível (ex officio)
Apelante/Apelado: Cristiano Coelho Camargo
Interessados: Instituto Nacional do Seguro Social e
General Motors do Brasil Ltda.
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da
primeira alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no
art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Cristiano Coelho Camargo foi julgada
procedente para a concessão de auxílio-acidente, a partir da última alta
médica ou da juntada do laudo (fls. 295/303).
Recorre de ofício o Juízo da 1a Vara Cível de
Caçapava, por força do disposto no artigo 10, da Lei no 9.469/97.
Por sua vez, parcialmente inconformado, apela o
trabalhador buscando a modificação do termo inicial, a aplicação do inciso II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação / Remessa Necessária no 1002038-97.2016.8.26.0101
3
do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a fixação dos
honorários advocatícios e o afastamento da incidência da Súmula 111 do STJ
(fls. 326/34).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.
Alega o postulante que trabalhava como montador
de autos para a empresa General Motors do Brasil Ltda. e, em razão das
condições agressivas a que era exposto, foi acometido de lesões nos membros
superiores, o que reduziu sua capacidade laborativa.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença, o
prejuízo funcional e pede a concessão de benefício compatível com sua
incapacidade.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 26, 38, 40/9, 67/79, 134/45, bem como o
laudo médico pericial de fls. 115/20 e a vistoria de fls. 274/85, a conclusão é
a de que o caso comporta a indenização infortunística.
Realizada avaliação física e analisados os exames
complementares o perito informou que o autor é portador de quadro álgico
nos membros superiores com distensão osteocapsular acrômio-clavicular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação / Remessa Necessária no 1002038-97.2016.8.26.0101
4
aumento intra-substancial da intensidade de sinal ao nível do tendão supra-
espinhoso e infra-espinhoso e pequena quantidade de líquido na Bursa
subacrômio-subdeltoideana (fls. 116/7).
Acrescenta o médico que referidas lesões geram
uma redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente.
O nexo causal/concausal restou demonstrado pela
vistoria realizada a fls. 274/85, associada aos documentos anexados pela
empregadora (fls. 67/79).

Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade parcial e permanente, essencial para a concessão do
auxílio-acidente.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
O termo inicial do benefício comporta alteração para
o dia seguinte ao da primeira alta médica (29.07.2016), ou seja, 30.07.2016.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.049/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação / Remessa Necessária no 1002038-97.2016.8.26.0101
5
A autarquia está isenta do pagamento de custas.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando-se a
Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados de forma englobada até então e, depois, decrescentemente, mês a
mês.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação / Remessa Necessária no 1002038-97.2016.8.26.0101
6
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a concessão do auxílio-
acidente, possível a sua imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
parcial, tanto ao recurso do trabalhador, como ao reexame necessário, para os
fins acima definidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação / Remessa Necessária no 1002038-97.2016.8.26.0101
7
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1002038-97.2016.8.26.0101
2. Nome do Segurado
Cristiano Coelho Camargo
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
30.07.2016
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator